Tribunal: TJDFT
Processo: 0736081-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736081-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ULYSSES RAMOS PREGO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, interposto por ULYSSES RAMOS PREGO contra a decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, enquanto não transitado em julgado o acórdão proferido no AI n.o 0710017-19.2022.8.07.0000, que autorizou a expedição do requisitório referente à parcela incontroversa e autônoma. Em consulta ao andamento do referido processo, constata-se que houve o trânsito em julgado do acórdão proferido em 24.10.2022. Ante o exposto, intime-se o reclamante para esclarecer se ainda remanesce interesse na reclamação, considerando ainda a interposição do AI 0736069-52.2022.8.07.0000, com idêntica pretensão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator